Tribunal: TJMT
Processo: 1034180-26.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034180-26.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SERGIO CASALI PRANDINI - CPF: 026.698.208-59 (EMBARGANTE), RODRIGO GONCALVES PIMENTEL - CPF: 701.724.801-59 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2 - No presente caso, não foi evidenciado qualquer omissão no Acórdão objurgado, visando ele, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1034180-26.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
: SÉRGIO CASALI PRANDINI

EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sérgio Casali Prandini contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora Embargante, mantendo incólume a sentença de Primeiro Grau, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Recorrente se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara.

Em suas razões recursais, o Embargante afirma que o acórdão é omisso em relação ao fundamento adotado na decisão, pois, há nos autos comprovação concreta e objetiva da existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo e que não foram considerados pela decisão embargada.

Aduz que, nos documentos de ids. 7728381 e 7728386, o Embargante/Apelante anexou inúmeros comprovantes de períodos imediatamente anteriores a interposição do presente
mandamus
, nos quais se viu obrigado ao recolhimento de ICMS pelo mero deslocamento de bovinos entre suas propriedades de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que sejam revistos e sanados os pontos aduzidos, apreciando as provas contidas nos autos, a fim de sanar a omissão do julgado ao não apreciar a matéria recorrida e as provas constantes nos autos, para, ao final, reconhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto.

Contrarrazões no id. 56245008, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Sérgio Casali Prandini,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, o qual foi desprovido por esta Câmara de Direito Público, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Recorrente se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara.

Analisando detidamente os autos, tenho que os embargos não prosperam, diante da ausência do vício apontado, além de que, o objetivo do Recorrente é a revisão da decisão proferida, o que é vedado nesta via eleita.

Isso porque, embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, entendo que apenas a juntada dos DARs referentes as operação passadas não são suficientes para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança
preventivo
, eis que se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito do Autor esteja na eminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

Na hipótese, não se verifica do caderno processual que os bens estão na eminência de serem transportados, uma vez não foram emitidas notas fiscais e nem a Guia de Transporte Animal - GTA. Assim, não há como saber se os bens são de propriedade do Embargante, tampouco se o gado está sendo de fato transportado para outra propriedade do Embargante.

Desse modo, conforme consignando no acórdão ora embargado, não se vislumbra direito líquido e certo violado ou na eminência de ser desrespeitado, tratando-se na verdade de obtenção de salvo-conduto, o que impossibilita a concessão da ordem.

Portanto, não se registrando nos embargos qualquer omissão, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Sérgio Casali Prandini.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021